Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DA PENA. READEQUAÇÃO.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Concretamente fundamentada a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa de três vetores (culpabilidade, antecedentes e quantidade/natureza da droga), correta sua fixação acima do mínimo legal, sendo necessária na hipótese, porém, a readequação do quantum estabelecido em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.